Tribunal: TJES
Processo: 5001107-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDAS:

SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
e
MEGAVIX COMERCIAL LTDA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO ESTADO DE EVENTUAIS CRÉDITOS DE EMPRESA CONTRADADA. CUMPRIMENTO PELO ESTADO. POSTERIOR PEDIDO DE LIBERAÇÃO, EM RAZÃO DE PENALIDADES APLICADAS A EMPRESA CONTRATADA.
RETENÇÃO DO CRÉDITO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 80, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento, pela Administração Pública, fundamentada no inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado e com vistas a garantir a restituição dos prejuízos eventualmente causados. Na mesma linha, registre-se que os arts. 86, § 3º, e 87, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispõem que caso a multa aplicada em razão de inadimplemento contratual seja
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda cobrada judicialmente.

2. De mais a mais, os contratos celebrados pelo agravante com a agravada Sabor Original expressamente facultam a possibilidade de se compensar os valores das multas contratuais com o montante dos pagamentos eventualmente devidos. Desta forma, a retenção do pagamento defendido pelo agravante, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação.

3. Com efeito, é do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando haja causa legítima, sendo certo que o descumprimento de regras do contrato infirma a legitimidade do particular ao recebimento da verba pública. Ademais, a agravada Sabor Original não nega a aplicação pela agravante das penalidades administrativas de multas por descumprimento contratual, aduzindo apenas que muitas destas foram contestadas e recorridas, o que, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não tem a força necessária para afastar a pretensão de retenção dos créditos pelo Poder Público.

4. Neste ensejo, deve ser acolhido o pedido do agravante, a fim de liberar a quantia por ele precipitadamente depositada.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 19 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MEGAVIX COMERCIAL LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDAS: SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
e
MEGAVIX COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID’s 1038906, p. 01-03 / 1115777, p. 05-07) que, dentre outras, rejeitou a sua pretensão de restituição da quantia judicialmente depositada em atenção ao pretérito comando que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado

por
MEGAVIX COMERCIAL LTDA
em face de
SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
, determinou-lhe a retenção de eventuais créditos desta última decorrentes de contratos administrativos até que atingida a importância de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões (ID 1038904, p. 01-10), o agravante alinha o seguinte: (i) o crédito depositado em razão do contrato que a agravada Sabor Original mantinha com a Administração não pode ser direcionado à penhora; (ii) isso porque foram aplicadas penalidades administrativas de multa, no importe de R$ 2.143.133,95 (dois milhões cento e quarenta e três mil cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos); (iii) destarte, o valor depositado, de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), sequer é suficiente para cobrir o montante total das multas, de sorte que incongruente a manutenção do depósito; (iv) manter a decisão objurgada ainda significa privilegiar os interesses individuais em detrimento do coletivo, valendo consignar que
“a receita proveniente de multa é instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade”
; (v) não bastasse o passivo proveniente da multa administrativa contratual, a agravada Sabor Original possui inúmeras restrições trabalhistas e previdenciárias
“que se consubstanciam em grave risco à Fazenda Pública de ser responsabilizada subsidiária e/ou solidariamente”
, e; (vi)
“neste sentido, considerando o interesse público envolvido, e, principalmente, o iminente prejuízo ao erário público, faz-se mister a reforma da r. Decisão de piso, no sentido de liberar os valores depositados para a Fazenda Pública, a fim de que tais valores sejam revertidos em prol do interesse público e não do interesse do particular, em prol do Princípio da Supremacia do Interesse Público”
.

A
antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi deferida (ID 1692108, p. 01-07),
a fim de sustar a eficácia jurídica da decisão recorrida, no que toca ao agravante, com a determinação de manutenção da quantia depositada em conta judicial até ulterior deliberação.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID’s 1701799, p. 01-08 / 1792487, p. 01-06), tendo ambos defendido, preliminarmente, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, pugnado pelo desprovimento da irresignação.

O julgador
a quo
prestou informações (ID 2442692, p. 01-03).

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDAS:

SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
e
MEGAVIX COMERCIAL LTDA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Das preliminares de intempestividade

De minha parte, não subsistem as alegações dos agravados acerca da intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Não obstante os questionamentos dos agravados, o agravante somente foi pessoalmente cientificado da decisão objurgada em 14/12/2020 (segunda-feira), com a remessa dos autos à PGE, de modo que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento, considerando a suspensão de prazos no período de 20/12 a 20/01,
ex vi
do art. 220 do CPC, e, também, o feriado de carnaval, somente se deu em 02/03/2021 (terça-feira).

Registro, aqui, que
“na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”
(
caput
do art. 219 do CPC), bem como que
“a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
(
caput
do art. 183 do CPC).

Deste modo, considerando que a irresignação foi interposta em 01/03/2021 (segunda-feira), não há que falar em intempestividade.

Dito isso, por serem despiciendas maiores considerações,
REJEITO
as preliminares de intempestividade.

É como voto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDAS:

SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
e
MEGAVIX COMERCIAL LTDA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Do mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID’s 1038906, p. 01-03 / 1115777, p. 05-07) que, dentre outras, rejeitou a sua pretensão de restituição da quantia judicialmente depositada em atenção ao pretérito comando que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado

por
MEGAVIX COMERCIAL LTDA
em face de
SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
, determinou-lhe a retenção de eventuais créditos desta última decorrentes de contratos administrativos até que atingida a importância de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões (ID 1038904, p. 01-10), o agravante alinha o seguinte: (i) o crédito depositado em razão do contrato que a agravada Sabor Original mantinha com a Administração não pode ser direcionado à penhora; (ii) isso porque foram aplicadas penalidades administrativas de multa, no importe de R$ 2.143.133,95 (dois milhões cento e quarenta e três mil cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos); (iii) destarte, o valor depositado, de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), sequer é suficiente para cobrir o montante total das multas, de sorte que incongruente a manutenção do depósito; (iv) manter a decisão objurgada ainda significa privilegiar os interesses individuais em detrimento do coletivo, valendo consignar que
“a receita proveniente de multa é instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade”
; (v) não bastasse o passivo proveniente da multa administrativa contratual, a agravada Sabor Original possui inúmeras restrições trabalhistas e previdenciárias
“que se consubstanciam em grave risco à Fazenda Pública de ser responsabilizada subsidiária e/ou solidariamente”
, e; (vi)
“neste sentido, considerando o interesse público envolvido, e, principalmente, o iminente prejuízo ao erário público, faz-se
mister
a reforma da r. Decisão de piso, no sentido de liberar os valores depositados para a Fazenda Pública, a fim de que tais valores sejam revertidos em prol do interesse público e não do interesse do particular, em prol do Princípio da Supremacia do Interesse Público”
.

Pois bem. Com o intuito de melhor situar a
quaestio
, faço um breve relato dos acontecimentos envolvendo o litígio, no que interessa.

O julgador
a quo
, na fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada
Megavix Comercial Ltda em face da também agravada Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli
, determinou fosse oficiado ao agravante para que este depositasse em Juízo eventuais créditos (ID 1115738, p. 02), até que atingida a importância de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Desta decisão, a agravada Sabor Original interpôs o recurso de agravo de instrumento tombado sob o nº
0011673-80.2019.8.08.0048, oportunidade em que restou parcialmente
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para determinar ao julgador
a quo
que oficiasse ao agravante, a fim de que este depositasse em Juízo o montante de 10% (dez por cento) das quantias pagas periodicamente, a ser descontado antes de cada repasse, até que atingido o completo valor do objeto do cumprimento de sentença (ID 1115758, p. 01-03).

Nada obstante, as agravadas
Megavix e Sabor Original formularam
um acordo no processo de origem (ID 1115757, p. 15-17), a fim de encerrar o litígio, ante o depósito integral pelo agravante da importância de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos).

Lado outro, o agravante peticionou aduzindo o crédito depositado não poderia ser direcionado à penhora, porquanto teriam sido aplicadas penalidades administrativas de multa à agravada Sabor Original, o que somente teria sido observado depois do cumprimento da ordem (ID’s 1115757, p. 12-13 / 1115764, p. 06).

Acontece que
o julgador
a quo
proferiu a decisão recorrida, por meio da qual
deixou de homologar o acordo celebrado, porquanto tal significaria, no seu entender, burla a pretérito comando deste eg. TJES, consignando, no que toca a pretensão do agravante, o que segue (ID’s 1038906, p. 01-03 / 1115777, p. 05-07):

[...] T
rata-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por Megavix Comercial Ltda contra Sabor Original Alimentação e Serviços Eireli.

Decidida a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 323/324) e determinada a penhora de créditos que a executada possui junto ao Estado do Espírito Santo (fls. 362), o montante exequendo foi devidamente depositado em conta judicial (fls. 557/564).

No entanto, a Fazenda Estadual requereu a retratação da decisão que determinou a constrição, alegando que o valor ainda integra seu orçamento, pois não finalizada a liquidação. Além disso, alega que há o risco de ser responsabilizada por obrigações trabalhistas não adimplidas pela executada, bem como invoca a preferência de seus créditos (fls. 565/566).

Logo em seguida, as partes pugnaram pela homologação do acordo firmado às fls. 567/569 e o Juízo é comunicado do deferimento em parte do efeito suspensivo ao agravo interposto pela executada, determinando que a penhora deve se limitar a 10% (dez por cento) dos valores a serem a ela repassados pelo Estado (fls. 571/573).

Por conta disso, ordenou-se a intimação das partes para se manifestarem e do Estado para que preste esclarecimentos, bem como a expedição de ofício ao ilustre Desembargador Relator do agravo de instrumento interposto pela executada (fls. 574).

Manifestação dos litigantes às fls. 583/588, 601/607 e 655/853, da Fazenda Estadual às fls. 622/648 e 651/652 e do Egrégio Tribunal de Justiça às fls. 856/857v.

Era o que cabia relatar. Decido.

Conforme apontado alhures, dois óbices se vislumbram à homologação do acordo firmado entre as partes
: i) o pedido do Estado do Espírito Santo de devolução do valor por ele depositado;
e ii) a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça limitando a penhora de créditos em 10% (dez por cento) do montante a ser repassado à executada.

Pois bem. Em relação à pretensão da Fazenda Estadual, tenho que não merece prosperar a tese de que a quantia ainda integra seu patrimônio, visto que não encerrada a fase de liquidação.

Afinal, se assim o fosse, o valor em questão sequer deveria ter sido depositado, pois a determinação judicial foi de penhora de créditos da executada, portanto de eventuais valores liquidados em seu favor, mais ainda não pagos, cuja existência se denota às fls. 396/399.

No tocante à retenção para assegurar o pagamento de eventual crédito trabalhista que o Estado tenha que responder, além de não restar demonstrada a existência das “
diversas reclamações trabalhistas
” (fls. 622), ausente também o respaldo legal para tanto.

A Fazenda Estadual ainda argumenta a preferência de seu crédito sobre o da exequente, na forma do art. 186 do CTN, o qual, todavia, é inaplicável à multa administrativa, já que essa não se confunde com o crédito de natureza tributária. Nesse sentir, cito os seguintes julgados:

[...]

Na verdade, a multa administrativa se trata de crédito subquirografário (art. 83, VII da Lei n.º 11.101/2005), não precedendo, então, ao crédito da exequente. Destarte, deve ser rejeitada a pretensão do Estado de restituição integral do valor depositado.

Quanto à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, alternativa não resta senão submeter aos seus termos, na forma do art. 58, III do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar n.º 234/2002).

Destaco que o requerimento de fls. 655/657 não pode ser acolhido, pois significaria verdadeira burla aos termos da referida decisão, já que essa determinou que a penhora se limitasse a 10% (dez por cento) de cada repasse e não o valor equivalente considerando os pagamentos realizados à executada.

Assim, determino o levantamento de 90% (noventa por cento) do valor depositado, com seus rendimentos, em favor do Estado do Espírito Santo, o qual deverá ser intimado para retirá-lo, bem como para depositar em juízo 10% (dez por cento) de cada repasse devido à executada até totalizar o montante exequendo de R$ 522.431,92 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e um mil reais e noventa e dois centavos).

Antes, porém, para fins de adequação ao disposto no art. 8º da Lei Estadual n.º 8.386/2006 e Lei Estadual n.º 4.569/91, ordeno a transferência para o Banestes S/A dos valores vinculados à presente demanda que foram depositados junto ao Banco do Brasil S/A.

Nesse sentido, expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que demonstre o cumprimento de tal determinação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Preclusas as vias recursais, expeça-se o referido alvará em favor da Fazenda Estadual.

Por consequência, deixo de homologar o acordo de fls. 567/569, já que os litigantes transacionaram levando em conta importe parcialmente levantado por força de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se as partes e a Procuradoria Estadual, bem como expeça-se ofício ao i. Relator do agravo de instrumento interposto pela executada dando-lhe ciência da decisão ora proferida.
Diligencie-se com urgência.
[...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, o agravante possui razão.

O art. 80, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento, pela Administração Pública, fundamentada no inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado e com vistas a garantir a restituição dos prejuízos eventualmente causados, senão, vejamos:

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

[...]

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
[...]

Na mesma linha, registre-se que os arts. 86, § 3º, e 87, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispõem que caso a multa aplicada em razão de inadimplemento contratual seja
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda cobrada judicialmente:

Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

§ 1
o
A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2
o
A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

§ 3
o
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1
o
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

[...]

Destarte, a Lei nº 8.666/1993 expressamente facultou à Administração Pública a possibilidade de compensar os valores das multas contratuais por ela aplicadas com o montante dos pagamentos eventualmente devidos, em casos de rescisão unilateral do contrato, ou, ainda, inexecução contratual.

De mais a mais, os contratos celebrados pelo agravante com a agravada Sabor Original expressamente facultam a possibilidade de se compensar os valores das multas contratuais com o montante dos pagamentos eventualmente devidos (ID’s 1115113, p. 25 / 1115116, p. 45).

Desta forma, a retenção do pagamento defendido pelo agravante, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação.

No mesmo sentido:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Execução de obras e serviços de engenharia – Pagamento –
Retenção para pagamento de multa por inexecução contratual – Possibilidade: – A retenção de crédito decorrente do inadimplemento do contrato administrativo é legitima.
(TJSP; Apelação Cível 0054953-32.2012.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONTRATADA PELO SEBRAE. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES LEGAIS. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRATANTE EXERCIDO REGULARMENTE. I. Longe de traduzir cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os
artigos 355
e
370 do Código de Processo Civil
.
II. O descumprimento do
contrato
administrativo autoriza a resolução do
contrato, a aplicação das sanções legais e a
retenção de
crédito, nos termos dos
artigos 77
,
78
,
79
, e
80, inciso IV
, da
Lei nº 8.666/1993
.
III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 07020.85-79.2019.8.07.0001; Ac. 124.2368; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 01/04/2020; Publ. PJe 06/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO.
Aplicação de multa.

Cobrança mediante a dedução do valor nas faturas. Pedido de restituição. Descabimento da postulação, seja (a) porque a possibilidade constou no edital e no contrato; seja (b) porque a cláusula é legal, na medida em que diz o
art. 80, IV
, da
Lei nº 8.666/93
, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração; seja (c) porque o fato da recuperação judicial em nada influencia, pois o valor da multa é crédito extraconcursal.
Apelação desprovida.
(TJRS; APL 0081139-66.2020.8.21.7000; Proc 70084427806; Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Irineu Mariani; Julg. 30/09/2020; DJERS 07/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO.
1. O art. 80, inc. IV, da Lei n. 8.666/1993, prevê a possibilidade de retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao erário. Apesar de o referido dispositivo se referir aos casos de rescisão unilateral do contrato pelo Poder Público, cabe registrar que, nos termos do art. 70 da Lei n. 8.666/1993, "O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado". 2. A retenção perpetrada pelo Poder Público não se mostra ilegal, diante do caráter indisponível dos contratos administrativos, haja vista a superioridade do interesse público sobre o particular.
3. Agravo de instrumento desprovido.
(TJDF; Proc 0700.43.6.192018-8070000; Ac. 109.3385; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 02/05/2018; DJDFTE 08/05/2018)

Com efeito, é do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando haja causa legítima, sendo certo que o descumprimento de regras do contrato infirma a legitimidade do particular ao recebimento da verba pública.

Chamo a atenção que a agravada Sabor Original não nega a aplicação pela agravante das penalidades administrativas de multas por descumprimento contratual, aduzindo apenas que muitas destas foram contestadas e recorridas, o que, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não tem a força necessária para afastar a pretensão de retenção dos créditos pelo Poder Público.

Neste ensejo, deve ser acolhido o pedido do agravante, a fim de liberar a quantia por ele precipitadamente depositada.

Do exposto, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a decisão objurgada no que toca à agravante, determinando que lhe sejam liberados os valores por ele depositados em Juízo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001107-63.2021.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDAS:

SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
e
MEGAVIX COMERCIAL LTDA

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PELO ESTADO DE EVENTUAIS CRÉDITOS DE EMPRESA CONTRADADA. CUMPRIMENTO PELO ESTADO. POSTERIOR PEDIDO DE LIBERAÇÃO, EM RAZÃO DE PENALIDADES APLICADAS A EMPRESA CONTRATADA.
RETENÇÃO DO CRÉDITO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 80, inc. IV, da Lei nº 8.666/93, prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento, pela Administração Pública, fundamentada no inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado e com vistas a garantir a restituição dos prejuízos eventualmente causados. Na mesma linha, registre-se que os arts. 86, § 3º, e 87, § 1º, da Lei nº 8.666/93, dispõem que caso a multa aplicada em razão de inadimplemento contratual seja
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda cobrada judicialmente.

2. De mais a mais, os contratos celebrados pelo agravante com a agravada Sabor Original expressamente facultam a possibilidade de se compensar os valores das multas contratuais com o montante dos pagamentos eventualmente devidos. Desta forma, a retenção do pagamento defendido pelo agravante, além de expressamente prevista nos contratos, está em conformidade com a legislação.

3. Com efeito, é do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando haja causa legítima, sendo certo que o descumprimento de regras do contrato infirma a legitimidade do particular ao recebimento da verba pública. Ademais, a agravada Sabor Original não nega a aplicação pela agravante das penalidades administrativas de multas por descumprimento contratual, aduzindo apenas que muitas destas foram contestadas e recorridas, o que, por força da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não tem a força necessária para afastar a pretensão de retenção dos créditos pelo Poder Público.

4. Neste ensejo, deve ser acolhido o pedido do agravante, a fim de liberar a quantia por ele precipitadamente depositada.

5. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.